Tribunal: TJES
Processo: 5005445-75.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005445-75.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCIANO ALVES PARADIZO

AGRAVADO: RUBENS GIMENES FURTADO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO FIRMADO E HOMOLOGADO POR SENTENÇA. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DE TERCEIRO NO POLO PASSIVO NA FASE EXECUTIVA. ÓBICE NO LIMITE SUBJETIVO DA COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
No cumprimento de sentença em questão tem-se a execução do título judicial formado a partir do acordo firmado entre o exequente e o executado, do qual não participou o terceiro a quem pretende o exequente neste momento incluir no polo passivo.
2.
A inclusão do terceiro no polo passivo do cumprimento de sentença na forma pretendida pelo agravante não encontra amparo em nosso ordenamento diante dos limites subjetivos da coisa julgada. Precedentes.
3.
Decisão de indeferimento mantida.
4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005445-75.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCIANO ALVES PARADIZO

Advogado do(a) AGRAVANTE: WENDELL OLIVEIRA DA SILVA - ES27104-A
AGRAVADO: RUBENS GIMENES FURTADO

Advogado do(a) AGRAVADO: LEONARDO BARBOSA CABRAL - ES9340

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de
recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Serra que, no cumprimento de sentença nº 0018240-30.2019.8.08.0048, não conheceu o pedido formulado pelo exequente de inclusão de terceiro no polo passivo.

Em suas razões recursais sustenta a recorrente, em suma, que demonstrou de maneira minuciosa a responsabilidade solidária do terceiro que agia em conjunto com o executado na fraude patrimonial, como já reconhecido em outras demandas.

Em análise perfunctória do caso, restou indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal por não estar demonstrada a robustez dos argumentos do recorrente.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso não são suficientes para alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar a possibilidade de inclusão no polo passivo do cumprimento de sentença do terceiro apontado pelo exequente como responsável solidário pela fraude patrimonial de que foi vítima o exequente.

Na origem a parte agravante ajuizou AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO em face do agravado em razão da não entrega do imóvel adquirido.

Em audiência de mediação, as partes formularam acordo, devidamente homologado pelo juízo, entretanto, a pactuação não foi cumprida pelo executado, ensejando a instauração do cumprimento de sentença no qual proferida a decisão aqui atacada.

Diante da dificuldade de localização de bens em nome do executado, o exequente diligenciou apurando que a alegada fraude se deu em cumplicidade com o Sr. Luiz Fernando Chiabbai Pipa Silva, a quem foi pago o valor de entrada do imóvel, e que já responde a outros processos em litisconsórcio com o executado por fatos semelhantes ao apontado nos presentes autos. Assim, postulou pelo reconhecimento de sua responsabilidade solidária e inclusão no polo passivo.

Não obstante a robustez dos argumentos apresentados pelo exequente e respeitável acervo documental apresentado, tem-se intransponível óbice formal à sua inclusão no polo passivo da demanda: o trânsito em julgado.

No presente cumprimento de sentença tem-se a execução do título judicial objeto formado a partir do acordo firmado entre o exequente e o executado, do qual não participou o Sr. Luiz Fernando. Portanto, o título executivo judicial, transitado em julgado, se formou apenas com os que dele participaram, o exequente e o executado.

Dispõe o art. 506 do CPC:

Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.

Como já delineado pelo magistrado “a quo” apenas incidentalmente poderia haver o reconhecimento de responsabilidade de terceiro, na hipótese de o executado ser pessoa jurídica, com o “incidente de desconsideração da personalidade jurídica”, ou ainda, com o reconhecimento de fraude à execução, por exemplo, que não se amoldam à hipótese dos autos.

Sob qualquer ótica que se olhe a questão, não se verifica neste momento possibilidade de alcançar patrimônio do terceiro, pelo menos não neste cumprimento de sentença, o que não afasta a possibilidade de utilização de outros meios legais.

Em casos similares já restou decidido neste TJES e em outras Cortes Estaduais:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ARRESTO. DESFAZIMENTO PATRIMONIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3) Sem embargo, não se mostra razoável a busca e apreensão de recibos referentes a lotes e imóvel supostamente na posse do executado, uma vez que
o cumprimento de sentença só pode ser promovido em face daqueles que participaram da formação do título executivo judicial, em respeito aos limites subjetivos da coisa julgada, previsto no art. 506 do CPC.
4) Por conseguinte, o arresto deve se restringir ao dinheiro em espécie indicado na declaração de imposto de renda, bem como aos 75 semoventes de propriedade do recorrido, os quais ficarão em poder do agravante, na forma do §1º do art. 840 do CPC. 5) Recurso parcialmente provido. (TJES - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Número: 5004491-97.2022.8.08.0000 Magistrado: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Data: 21/Feb/2024)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INCLUSÃO DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE NO POLO PASSIVO - IMPOSSIBILIDADE - LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA - INTELIGÊNCIA DO ART. 506 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL - NECESSIDADE. - Apenas as partes que já integravam a lide na fase de conhecimento e, portanto, participaram na formação do título judicial exequendo, podem figurar no polo passivo do cumprimento de sentença, sob pena de violação aos limites subjetivos da coisa julgada - Consoante prevê o artigo 506 do Código de Processo Civil, a sentença não pode beneficiar nem prejudicar terceiros estranhos à lide, os quais, por sua vez, não podem sofrer qualquer constrição decorrente de cumprimento de sentença proveniente de processo em que não figuraram como parte, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. (TJMG - AI: 10317020040406003 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 27/05/2020, Data de Publicação: 01/06/2020)

Também o c. Superior Tribunal de Justiça, em didático aresto:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MODIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA E AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não é possível a modificação do polo passivo com a inclusão, na fase de cumprimento de sentença, daquele que esteve alheio à ação de conhecimento, sem que ocorra a violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1829336 RJ 2019/0223802-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 16/03/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/03/2020)

Portanto, vê-se que a inclusão do terceiro no polo passivo do cumprimento de sentença na forma pretendida pelo agravante não encontra amparo em nosso ordenamento diante dos limites subjetivos da coisa julgada.

Firme em tais razões, por não vislumbrar motivos aptos a demonstrar que a medida deveria ter sido deferida, entendo que deve prevalecer o entendimento alcançado no primeiro grau.

Desta feita, CONHEÇO do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de Julgamento do dia 22.07.2024 a 26.07.2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 22.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.